Tribunal: TCU
Processo: 017.470/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas à verificação da conformidade das contratações realizadas pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (Incra/SE) no período de 2010 a 2015, para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em atendimento aos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário (TC Processo 013.612/2016-6 ), que apreciou auditoria realizada com vistas à verificação da conformidade das contratações realizadas pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (Incra/SE) no período de 2010 a 2015, para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer desta representação, visto que preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Manoel Messias de Meneses Freire, Leonardo Goes Silva e André Luiz Bomfim Ferreira; 9.3. excluir o Sr. Jorge Tadeu Jatobá Correia desta relação processual; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as seguintes medidas e informe ao TCU no mesmo prazo o resultado alcançado e as consequentes providências que adotará, incluindo, se for o caso, o plano de ação: 9.4.1. aprofunde a análise acerca da execução e acompanhamento dos Contratos 39000/2010 e 2000/2013, firmados entre a Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (Incra/SE) e o Centro Comunitário de Formação Agropecuária Dom José Brandão de Castro (CFAC) com vistas à prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater), a fim de avaliar as razões que levaram à obtenção de resultados insatisfatórios, conforme noticiado no relatório que fundamentou o Acórdão 1317/2017-TCU-Plenário ; 9.4.2. verifique se ocorreram situações semelhantes nos contratos firmados pelas demais Superintendências Regionais para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) no mesmo período; 9.4.3. apure os motivos que ocasionaram o baixo quantitativo de participantes nas Chamadas Públicas constantes dos Editais 1/2010 e 1/2012, que levaram à celebração dos Contratos 39000/2010 e 2000/2013, considerando que apenas o CFAC e a empresa Projetos Agroindustriais Ltda. (Proagi) participaram dos referidos processos licitatórios; 9.5. arquivar o presente processo.